Tribunal: TJDFT
Processo: 0747847-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEQUESTRO DE BENS. GARANTIDA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do CPP.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à modificação do acórdão por simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.
3. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há reparo a ser feito no acórdão.
4. Recurso conhecido e não provido.